Tribunal: TJDFT
Processo: 0000456-24.2018.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000456-24.2018.8.07.0009 RECORRENTE: LEONARDO LEITE BRASILEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. DOLO GENÉRICO. SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 12, INCISO I, DA LEI No 8.137/90. VALOR EXPRESSIVO. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. EXASPERAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) MANTIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REPARAÇÃO MÍNIMA. INVIABILIDADE. RECURSO DA DEFESA PROVIDO EM PARTE. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. 1. Mantém-se a condenação pelo crime contra a ordem tributária, previsto no art. 1o, inc. II, da Lei no 8.137/1990, quando comprovada a conduta deliberada de fraudar a fiscalização tributária, omitindo operação de qualquer natureza em documento ou livro exigido pela lei fiscal. 2. Considera-se suficiente para a caracterização dos fatos típicos descritos no art. 1o da Lei no 8.137/1990, a presença do dolo genérico, este consistente na fraude à fiscalização ou omissão de operação de qualquer natureza. 3. Na espécie, o valor principal sonegado constante do Auto de Infração, desconsiderados os acessórios, foi de foi de R$ 12.946.071,81 (doze milhões, novecentos e quarenta e seis mil, setenta e um reais e oitenta e um centavos), que, por certo, justifica a incidência da causa de aumento prevista no artigo 12, inciso I, da Lei n. 8.137/1990, haja vista que configurado o grave dano à coletividade. Contudo, em observância ao entendimento desta Corte de Justiça, a exasperação pela causa de aumento não deve superar a fração de 1/3 (um terço). 4. Tratando-se de continuidade delitiva e praticados 12 (doze) delitos de idêntica natureza pelo acusado, correta a utilização da fração de aumento de 2/3 (dois terços), nos moldes do artigo 71 do CPB. O mencionado dispositivo legal é caracterizado pela reiteração de atos praticados, de forma contínua, no mesmo contexto e maneira de execução. 5. Inviável a fixação da indenização prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal por já se encontrar o valor inscrito em dívida ativa, viabilizando a correspondente ação de execução fiscal, de modo a evitar a dupla cobrança estatal pela mesma dívida. 6. Recursos conhecidos. Recurso da defesa provido em parte e recurso ministerial desprovido. O recorrente, no que pese ter fundado sua irresignação na alínea “c”, do permissivo constitucional, nas razões recursais aponta, expressamente, violação aos artigos 11, da Lei 8.137/1990, 18, inciso I, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em ligeira síntese, que os crimes tributários, para a sua configuração, exigem a demonstração inequívoca do dolo do agente, ônus do qual, segundo verbera, não se desincumbiu a acusação. Argumenta que não tinha conhecimento dos atos ilegais perpetrados e pugna pela sua absolvição, fazendo-se incidir o princípio do in dubio pro reo. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação aos artigos 11, da Lei 8.137/1990, 18, inciso I, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, tampouco em relação ao dissenso interpretativo. Isso porque a conclusão da turma julgadora no sentido de que “o crime contra a ordem tributária previsto no art. 1o, inciso II, da Lei no 8.137/90, prescinde de dolo específico. O tipo penal, representado pelos verbos “fraudar” e “omitir”, não traz previsão de especial fim de agir” (ID 34025205 - Pág. 4), encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. A propósito, veja-se: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL REGIONAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. SÚMULAS 7 E 83/STJ. NEGATIVA DE AUTORIA E ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o entendimento do Tribunal a quo está em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a conduta omissiva de não prestar declaração ao Fisco, com o fim de obter a redução ou supressão de tributo, quando atinge o resultado almejado, consubstancia crime de sonegação fiscal, na modalidade do inciso I do art. 1o da Lei n. 8.137/1990 ( REsp 1.637.117/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/03/2017). 2. De mais a mais, nota-se que o dolo, enquanto elemento subjetivo do tipo capitulado no art 1.o, inciso I, da Lei n. 8.137/90, é o genérico, consistente na omissão voluntária do recolhimento, no prazo legal, do valor devido aos cofres públicos" (AgRg no AREsp n. 1.225.680/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe de 24/8/2018). 3. Com efeito, a pretensão recursal não há de prosperar, uma vez que incidente na espécie a Súmula n. 83/STJ, de possível aplicação tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ. 4. Gize-se, também, que a Súmula 83/STJ não está condicionada à existência de precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, bastando a demonstração de que o acórdão recorrido está no mesmo sentido da jurisprudência consolidada desta Corte (AgInt no AREsp 1585383/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 07/05/2020). 5. Por fim, não se vislumbra ilegalidade na manutenção da condenação imposta ao ora recorrente, pois descabem as alegações de nulidade, de ausência de dolo de atipicidade, ou de insuficiência de provas. Rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, alicerçado em provas produzidas sob o crivo do contraditório e o devido processo legal, não prescinde a necessária incursão na seara fático-probatória dos autos, vedado em sede recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1961473/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/4/2022) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1943041/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Veja-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. SUFICIÊNCIA DA PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. LAUDO PERICIAL. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA N. 283 DO STF. PERDÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pretensão absolutória com base na insuficiência da prova produzida e na redefinição da culpa atribuída ao acusado implica a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 2. A parte deixou de impugnar o argumento do acórdão recorrido de que o resultado do exame pericial, na hipótese, deveria prevalecer sobre o teste do etilômetro, em razão do maior rigor técnico. Incidência da Súmula n. 283 do STF. 3. A matéria relativa ao perdão judicial não foi prequestionada na origem, o que impede seu exame diretamente nesta Corte, consoante a orientação da Súmula n. 282 do STF. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1929766/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 21/2/2022) (g.n.). Finalmente, levando a indicação errônea da alínea do permissivo constitucional à conta de mero erro material, verifico que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou o recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029